Tribunal: TJES
Processo: 0019403-74.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019403-74.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DAISY ROJAS BURGOA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019403-74.2010.8.08.0011

EMBARGANTE: DAISY ROJAS BURGOA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Daisy Rojas Burgoa contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, em sede de Apelação Cível, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, reformando sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento da execução fiscal. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da ausência de fato gerador do ISS e taxas referentes aos exercícios de 2006 a 2008, alegadamente comprovada por reconhecimento administrativo do Município e por certidão do Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos da embargante sobre a ausência de fato gerador, aptos a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de fato gerador, concluindo que a matéria demandava dilação probatória, o que inviabiliza a análise em sede de exceção de pré-executividade, em conformidade com a Súmula 393 do STJ.

5. A certidão do Oficial de Justiça e a alegação de reconhecimento administrativo foram analisadas no julgamento, sendo consideradas insuficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA.

6. O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todas as teses das partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que analisa de forma fundamentada a alegação de ausência de fato gerador não incorre em omissão quando conclui pela necessidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade.

2. A mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3. O julgador deve apresentar fundamentação suficiente para decidir, não estando obrigado a enfrentar todas as teses levantadas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §§ 5º e 6º, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
DAISY ROJAS BURGOA
contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível (ID 12304031) nos autos da Apelação Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, para reformar a sentença de primeira instância que havia acolhido exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais (ID 12566422), a embargante alega que o acórdão teria sido omisso, já que não teria apreciado o argumento de que a ausência do fato gerador, para a cobrança do ISS e taxas referentes aos anos de 2006 a 2008, estaria comprovada tanto por reconhecimento administrativo do próprio Município, quanto pela Certidão do Oficial de Justiça datada de 14 de novembro de 2007, que informa que a executada já havia desocupado as salas comerciais há mais de quatro anos.

Aduz, ainda, que tais provas, de ordem pública, seriam capazes de afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e de infirmar a conclusão do julgado.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 14420214), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

Quanto ao ponto tratado pelos recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, extinguindo execução fiscal relativa a crédito tributário referente a ISS fixo, taxa de fiscalização, instalação e funcionamento, e taxa de emissão de documentos. A executada alegou prescrição, ausência de fato gerador, nulidade da CDA e da citação por edital. A sentença acolheu a tese de ausência de fato gerador e não analisou os demais argumentos da exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário; (ii) analisar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa; (iii) examinar a validade da citação por edital; e (iv) avaliar se a ausência de fato gerador pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição tributária não se configura, pois o ajuizamento da execução fiscal interrompe a prescrição, retroagindo à data do protocolo da demanda, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e conforme entendimento do STJ no REsp 1.120.295/SP. A propositura da ação em 2010 e o despacho citatório em 2010 demonstram a interrupção tempestiva, considerando que o crédito mais remoto tem lançamento datado em 2006.

4. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, pois indica de forma clara os critérios de atualização monetária e juros de mora, com expressa menção à legislação municipal aplicável.

5. A citação por edital foi realizada regularmente, após tentativas frustradas de citação pessoal e cumprimento das exigências previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980. Ademais, em momento posterior, a parte executada constituiu advogado e apresentou exceção de pré-executividade, inexistindo prejuízo processual.

6. A alegação de ausência de fato gerador no caso concreto exige dilação probatória, o que inviabiliza a análise em sede de exceção de pré-executividade, conforme disposto na Súmula 393 do STJ. A prova apresentada pela executada não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA, sendo imprescindível a instrução probatória no curso da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Na hipótese dos autos, como dito, a embargante afirma que o acórdão não teria enfrentado a ausência de fato gerador para o ISS e as taxas, sustentada por dois argumentos: (i) o reconhecimento administrativo da ausência de prestação de serviços por parte do Município; e (ii) a certidão do Oficial de Justiça.

Ocorre que o voto condutor do acórdão, constante do ID 12304031, analisou expressamente a questão. Ao examinar a tese de "Ausência de Fato Gerador", o acórdão concluiu que tal argumento, no caso concreto, demandava dilação probatória, sendo, portanto, impertinente para discussão em sede de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão embargada foi clara ao demonstrar a insuficiência das provas apresentadas pela executada, já que, conforme se extrai do trecho do voto, foi ressaltado que a informação do síndico do prédio, registrada pelo Oficial de Justiça, de que a executada havia desocupado as salas comerciais, não era suficiente para demonstrar a não ocorrência do fato gerador.

O v. acórdão assentou, ainda, que
"nada impede que a Apelada trabalhe em mais de uma cidade de forma concomitante, considerando a natureza de sua atividade profissional"
. Portanto, a certidão foi expressamente analisada, mas não se mostrou robusta o bastante para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Da mesma forma, ao contrário do sustentado pela recorrente, o acórdão também não foi omisso em relação à tese de "reconhecimento administrativo" da suspensão da executada pelo Município em 2019.

A decisão, ao debater a tese de ausência do fato gerador, analisou e concluiu pela necessidade de prova pré-constituída para ilidir a CDA, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, a fundamentação do acórdão é completa e esmiúça o motivo pelo qual a ausência de fato gerador não poderia ser alegada em exceção de pré-executividade. A conclusão do julgado é clara e está devidamente fundamentada, sem a presença de omissão a ser sanada.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 11/09/2025 às 12:07:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59122511092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.